Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI. PRECARIEDADE FINANCEIRA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE.
I. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos menores em função da capacidade contributiva dos genitores.
II. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. O arbitramento dos alimentos não pode privar o alimentante do mínimo necessário para a própria subsistência digna.
IV. Ante a realidade fática e jurídica da demanda, pensão alimentícia correspondente a 30% do salário-mínimo atende à equação jurídica dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.